Tribunal: TJDFT
Processo: 0735298-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ENCERRADA. NÃO CABIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Não são devidos honorários advocatícios recursais, com base no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, se não foram fixados na decisão impugnada ou que não ponham termo à demanda de origem.
3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. Obscuridade, dentro do âmbito interpretativo atinente à normatividade destinada aos embargos de declaração, ocorre quando a decisão se mantém alheia aos parâmetros de clareza ou precisão que não permitam às partes extrair da sua essência o grau de entendimento necessário à compreensão dos fundamentos utilizados para amparar suas razões.
5. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
6. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de declaração do agravante conhecidos e desprovidos.
8. Embargos de declaração dos agravados conhecidos e desprovidos.